Tribunal: TJDFT
Processo: 0713735-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
D E C I S Ã O Verifico que, após a apresentação de réplica pelo autor, consoante petição de Id 32438818, juntada em petição de Id 32438817 erroneamente nomeada contrarrazões, o expediente foi encerrado manualmente, nos termos da certidão de Id 32438819, e os autos remetidos para este tribunal. É o relatório. Decido. Não há recurso interposto nos autos. O processo ainda se encontra em fase postulatória. A tramitação não se encerrou e a lide ainda não foi resolvida pelo juízo de origem, que é competente para a julgar. Diante dessa situação, DETERMINO: a) o cancelamento da distribuição deste recurso, inclusive para evitar a prevenção da 1a Turma Cível; b) a devolução dos autos ao juízo de origem para a continuidade da tramitação do processo até a prolação do ato que o resolva com ou sem julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora